Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. JUSTO MOTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NEGLIGÊNCIA DA VENDEDORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou o réu ao pagamento de R$ 37.977,21, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em grau recursal, diante do alegado justo motivo; (ii) estabelecer se restou comprovada a responsabilidade do apelante pelos valores decorrentes de suposta compra de mercadorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em grau recursal é admitida quando demonstrado justo motivo, conforme os arts. 435 e 1.014 do CPC. 3.1 O indeferimento anterior da exibição do documento pela magistrada, considerado posteriormente essencial na fundamentação da sentença, configura justo motivo para sua apresentação em sede recursal.
4. A autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, deve comprovar a regularidade da transação comercial e a efetiva entrega das mercadorias, o que não ocorreu.
5. A retirada dos produtos por terceiros desconhecidos, em local diverso do endereço do réu, sem verificação de identidade ou confirmação institucional, caracteriza negligência da autora.
6. A negociação foi integralmente realizada por aplicativo de mensagens, sem qualquer confirmação oficial do apelante, e a pessoa apresentada como preposto não consta do quadro de funcionários, reforçando a ocorrência de fraude por terceiro.
7. A ausência de nexo causal entre a conduta do apelante e o prejuízo experimentado pela autora impede sua responsabilização civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A autora que conclui venda de alto valor sem adotar cautelas mínimas de verificação de identidade, confirmação institucional e entrega em endereço empresarial viola a boa-fé objetiva e assume o risco decorrente de fraude praticada por terceiro."; "2. A ocorrência de fraude praticada por terceiro, sem contribuição do comprador e sem prova da entrega das mercadorias no endereço do réu, afasta sua responsabilidade pelos valores cobrados.'.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, I, 434, 435 e 1.014; CC, arts. 113 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942787, 0009297-52.2006.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 21/11/2024.